Tribunal: TJDFT
Processo: 0742967-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742967-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VICENTE ALDO FERREIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA ===================DESPACHO================= Trata-se de acórdão prolatado por esta. Eg. Turma Criminal que, por unanimidade, admitiu o presente habeas corpus, no qual os impetrantes buscavam, liminarmente, a concessão da ordem e a expedição do alvará de soltura, sem a necessidade do recolhimento da fiança, que foi deferido. A d. Procuradoria de Justiça, no ID 20869533, manifestou-se pela correção de erro material no v. acórdão, uma vez que, em seu parecer, opinou pela denegação do presente writ. De fato, depreende-se da leitura do v. acórdão a existência do mencionado erro material em seu relatório. Com efeito, onde se lê no relatório do v. acórdão: “Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem”, leia-se: “A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem”. Proceda-se à nova publicação do v. acórdão. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator